Tribunal: STF
Processo: RHC 155209
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Interrogatório realizado antes da vigência da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato ao final da instrução. 3. Ausência de ilegalidade. Instrução já encerrada. 4. Dispensa nova oitiva do réu. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.